Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Sobre a condenação por danos morais relativos a ilícito contratual, incidem juros de mora contados desde a citação em 1% ao mês; a correção monetária desde a data do arbitramento pelo INPC, consoante enunciado da súmula 362 do STJ e art. 405 do Código Civil.
3. Não há sucumbência recíproca quando a condenação por danos morais é inferior ao postulado na inicial, embora reconhecida. Não se reconhece omissão ou contradição no acórdão que deu provimento ao recurso para condenar a ré à compensação pleiteada, ainda que em valor inferior ao almejado pela autora.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.